Tribunal: STF
Processo: AI 371297
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Não há, no acórdão embargado, omissão a ser
suprida, nem contradição ou obscuridade, a serem sanadas.
2.      Como nele se salientou, é descabido o Agravo de
Instrumento interposto para o Supremo Tribunal Federal,
contra decisão do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
que negou seguimento a pedido de Medida Cautelar incidental.
3.      Embargos rejeitados.